Tribunal: TJPA
Processo: 0489738-78.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0489738-78.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTEVAO FERREIRA DE AQUINO, GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR, NATALINA ROCILENE AMARAL DO NASCIMENTO

APELADO: GUNDEL INCORPORADORA LTDA., AGRA INCORPORADORA S.A., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE ATIVA. PETICIONANTE PRETENDE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DICÇÃO DO ART.18 DO CPC/15. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0489738-78.2016.8.14.0301

APELANTE:
ESTEVAO FERREIRA DE AQUINO

E OUTROS

ADVOGADO:

PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO
E OUTROS

APELADO:
GUNDEL INCORPORADORA LTDA
E OUTROS

ADVOGADO:
MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESTEVAO FERREIRA DE AQUINO

E OUTROS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
GUNDEL INCORPORADORA LTDA
E OUTROS.

Narra a peça vestibular que Geraldo Alves do Nascimento Junior e Natalina Rocilene Amaral do Nascimento, em 30/06/2008, celebraram contrato particular de promessa de venda e compra de imóvel localizado no Condomínio Torres Ekoara, ap. 603, Torre Eko Sul, nesta cidade de Belém, sendo que a obra deveria ser entregue até julho/2011, entretanto até a propositura da ação ainda não teria ocorrido.

Aduz que a cláusula 9.1.1. do contrato é nula, bem como que sofreu danos a sua personalidade.

Requer declaração de nulidade da cláusula contratual 9.1.1., obrigação de fazer para a entrega do bem, indenização por danos morais no importe de R$ 42.552,00 e indenização por danos materiais (multa contratual).

Foram acostados documentos.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular em despacho de ID nº 65104611 determinou a parte autora esclarecer quem é o polo ativo, sendo peticionado informando que seria Estevão Ferreira de Aquino.

Foi prolatada sentença extinguindo o feito ante a ilegitimidade ativa.

Inconformados, os Autores interpuseram Recurso de Apelação aduzindo que a sentença teria se equivocado posto que considerou apenas a petição dos Autores, entretanto não considerou o documento de Id 65104611 - Pág. 7, que seria a procuração publica com outorga de poderes específicos.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0489738-78.2016.8.14.0301

APELANTE:
ESTEVAO FERREIRA DE AQUINO

E OUTROS

ADVOGADO:

PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO
E OUTROS

APELADO:
GUNDEL INCORPORADORA LTDA
E OUTROS

ADVOGADO:
MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESTEVAO FERREIRA DE AQUINO

E OUTROS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
GUNDEL INCORPORADORA LTDA
E OUTROS.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação do recorrente acerca da sua legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação, que não fora reconhecida pelo Juízo Singular, posto que a sentença teria desconsiderado o documento acostado aos autos.

Compulsando os autos verifico que a parte Autora incorreu em verdadeiro tumulto processual, na medida em que a petição figurava exibindo como autores Geraldo Alves do Nascimento Junior e Natalina Rocilene Amaral do Nascimento, representados por Estevão de Ferreira de Aquino.

Ocorreu que, no curso da fase petitória, foram atravessadas petições em que Estevão de Ferreira de Aquino figurava como parte e não como representante.

Diante deste imbróglio processual, o Juízo Singular bem despachou oportunizando à parte regularizar a questão e indicar quem deveria ser considerado o Autor da demanda.

Em petição de Id 18604976, pag. 6, o então peticionante Estevão de Ferreira de Aquino se apresentou como o Autor.

Ocorre que as partes que expressamente figuram no contrato de promessa de compra e venda são Geraldo Alves do Nascimento Junior e Natalina Rocilene Amaral do Nascimento.

O Código de Processo Civil bem assevera em seu art.18, o seguinte:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Ora, em sua oportunidade de esclarecer os fatos e apontar quem integraria o polo Ativo, fora apontada pessoa sem a devida legitimidade.

Ademais, acerca da suposta procuração acostada, a sentença bem asseverou o seguinte:

Ocorre que o demandante não colacionou qualquer documento que ateste comunicação às rés ou qualquer outro documento de que exerceu os poderes outorgados em procuração, sendo o atual titular dos direitos. Com efeito, a procuração firmada confere poderes ao outorgado para adquirir o imóvel em seu próprio nome, entretanto, nesse caso, deve ser feito em ato externo, isto é, demonstrando que exerceu o poder conferido e que é o atual detentor do direito referente ao bem, salvaguardando a segurança jurídica.Ante o exposto, diante de inexistir qualquer documento que ateste que o autor exerceu o poder de transmissão do bem para si, falece a ele pleitear em nome próprio direito alheio, pertencente aos celebrantes da promessa de venda e compra firmada.

Sendo assim, não há outro desfecho para o presente feito, senão a forma como entendeu o Juízo de Piso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025